Tribunal: TJDFT
Processo: 0710223-12.2018.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NULIDADE INEXISTENTE. CONTRATO DE LEILÃO. VENDA NA FORMA AJUSTADA. ENTREGA DO PRODUTO DA ALIENAÇÃO.
I. De acordo com a inteligência do artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, considera-se fundamentada a sentença que aborda as questões de fato e de direito relevantes para a solução do litígio, ainda que as partes tenham suscitado matérias que, segundo a compreensão do julgador, não interferem na solução da lide.
II. O fato de a sentença não aderir à tese jurídica, à vertente interpretativa e à valoração probatória defendidas pela parte não traduz nenhum tipo de lapso de fundamentação e, muito menos, de recusa à prestação jurisdicional.
III. Não pode ser considerada irregular alienação promovida pelo leiloeiro em consonância como contrato celebrado.
IV. Depois da prestação de contas pelo leiloeiro não podem ser admitidos descontos no produto da venda incondizentes com o desenvolvimento da relação contratual.
V. Recurso conhecido e parcialmente provido.